Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744313-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65237146), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 194959098, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de busca e apreensão, de no 0709665-69.2024.08.07.0007 aviada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ora agravado, em desfavor de WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO, ora agravante, deferiu o pedido liminar exordial (ID 194724862, dos autos originais) de busca e apreensão do veículo. A tutela antecipada foi indeferida (ID 67269869). Foi interposto agravo interno contra a decisão que rejeitou a concessão da tutela antecipada (ID 67463586). Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno (ID 67500154). Em decisão interlocutória (ID 68932349) não se conhece do recurso em razão da ausência de preceitos necessários à concessão da gratuidade. O agravante questiona os fundamentos da decisão apontando reconhecimento anterior da gratuidade. Os agravos são tempestivos, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processados. É o relatório. Decide-se. Reconhece-se o erro material incorrido na decisão de ID 68932349 e, neste sentido, determino que a referida seja tornada sem efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator